Tribunal: TJMT
Processo: 1030466-82.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1030466-82.2022.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SACHA CALMON, MISABEL DERZI E AMARANTE ADVOGADOS - CNPJ: 49.855.518/0001-04 (AGRAVANTE), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0004-23 (TERCEIRO INTERESSADO), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0004-23 (AGRAVANTE), GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - CPF: 046.151.966-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVERAM
O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO POR DEPÓSITO JUDICIAL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 6.177,03, ao fundamento de que a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal por depósito judicial não configura proveito econômico ou condenação que justifique a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC. O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal extinta sem resolução de mérito, em razão da suspensão do crédito por depósito judicial, deve seguir os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC ou ser arbitrada por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, decorrente da suspensão do crédito por depósito judicial, não configura proveito econômico para o executado que justifique a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, em hipóteses análogas, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade (
AgInt
no REsp 1807900/RS).

A matéria discutida no Tema 1.255 do STF, que trata da fixação de honorários por equidade em causas de alto valor, não se aplica ao caso concreto, pois o crédito fiscal executado é inferior a R$ 400.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, por suspensão do crédito em razão de depósito judicial, não configura proveito econômico para o executado.

Nessa hipótese, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser realizada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
SACHA CALMON, MISABEL DERZI E AMARANTE ADVOGADOS
, sustentando que a fixação dos honorários deveria observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública foi parte vencida e que não há justificativa para o arbitramento por equidade.

A decisão monocrática proferida em sede recursal deu parcial provimento à apelação, fixando os honorários por equidade no importe de R$ 6.177,03, com fundamento de que “
a considerar a suspensão da exigibilidade do crédito, é certo que inexiste condenação ou proveito econômico obtido. Também, não há correlação entre as razões da sentença com o valor dado à causa, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade
” (id 220752692).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a extinção da execução não resultou em proveito econômico ao executado, e que o crédito tributário continua exigível por estar apenas suspenso por depósito judicial, o que justificaria a fixação dos honorários por equidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (id 229994690).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na extinção de execução fiscal, especialmente quanto à aplicação do critério equitativo ou do percentual previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

A extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir decorrente da suspensão do crédito por depósito judicial, não representa proveito econômico que justifique a aplicação dos percentuais do art. 85, §3º do CPC.

O STJ possui entendimento firmado de que, em casos análogos, os honorários devem ser fixados por equidade (
AgInt
no REsp 1807900/RS).

Quanto à alegação de que o julgamento do Tema 1.255 do STF poderia modificar a tese aplicada, observa-se que a matéria em discussão na Suprema Corte trata da fixação de honorários por equidade em causas de alto valor, o que não se aplica à presente demanda, na qual o crédito fiscal executado é inferior a R$ 400.000,00, conforme apontado nas contrarrazões.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA AP
ARECIDA FERREIRA
FAGO

(
2
ª VOGAL):

A
guardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 2
7
DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA):

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho integralmente o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 27/02/2025